Tribunal: TJSP
Processo: 1521583-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas e desclassificação para o crime de uso de drogas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento do policial que se mostrou coerente e firme, com relação ao encontro das drogas. Encontro de quantidade razoável de drogas que indicam a prática criminosa. DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. Reincidência.

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas e desclassificação para o crime de uso de drogas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento do policial que se mostrou coerente e firme, com relação ao encontro das drogas. Encontro de quantidade razoável de drogas que indicam a prática criminosa. DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. Reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1521583-
98.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
PEREIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521583-98.2019.8.26.0228 -Voto no 42288 k
2
VOTO No: 42288
APELAÇÃO: 1521583-98.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CRIMINAL
APELANTE: FERNANDO PEREIRA SANTOS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": Hélio Narvaez
TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência de provas
e desclassificação para o crime de uso de drogas. Não
configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que
restou isolada. Depoimento do policial que se mostrou coerente
e firme, com relação ao encontro das drogas. Encontro de
quantidade razoável de drogas que indicam a prática criminosa.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
Mantida.
Reincidência.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
142/145 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação FERNANDO PEREIRA SANTOS pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 04 de setembro de 2019,
a cumprir em regime fechado, 05 anos e 06 meses de
reclusão, além do pagamento de 550 dias-multa, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas, mormente pela negativa de autoria
e versão de que tinha a droga para uso próprio. Critica os
depoimentos
dos
policiais
diante
do
interesse
de
justificar suas ações. Subsidiariamente, pleiteia pela
desclassificação do crime para o descrito no artigo 28 da
Lei 11.343/06 e fixação de regime mais brando. (fls.
148/156).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 161/163). Manifestando-se nos autos neste Grau a
Procuradora de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 175/183).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521583-98.2019.8.26.0228 -Voto no 42288 k
3
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16 (dois tijolos
de maconha
982,6g), laudo de constatação fls. 2/5; e
laudo de definitivo de substancia entorpecente fls. 50/52,
positivo para tetrahidrocannabinol.
Em juízo, o apelante disse que sempre
confessou quando de fato cometeu o crime. Mas negou o
crime, não estava mais no crime. Sua família ajudou a
comprar a moto, não está no seu nome, mas é sua. Nessa
situação é viciado em maconha e tem um trafico de drogas,
para não acontecer esta situação, comprava em quantidade e
ia fazendo uso. Apareceu uma oportunidade para comprar
esta droga. Quando compra em quantidade pequena é mais
caro. Sua esposa não sabia. Arrumou um emprego na Cielo e
duas semanas depois disseram que o cadastro não foi
aprovado, acredita que foi por conta das certidões
criminais. Conversou com seu amigo que tem uma loja
virtual e começou a trabalhar para ele. Seu colega que
arrumou a droga, pagou um mil reais. Depois da entrega as
14h30, foi encontrar com seu colega para pegar a droga.
Ato continuo, foi abordado. Tentou se evadir, mas foi
alcançado. Se estivesse traficando ia facilitar e teria
confessado, como fez da outra vez em que foi preso. ”Não
sabe o que falar para acreditar em mim”. Trabalhava de
moto-frete
para
Felipe
Imported.
Já
foi
condenado
anteriormente (gravação).
Todavia, sua negativa e versão que tivesse
a droga somente para o uso restou isolada da prova
apresentada.
A testemunha, Flavio de Souza, policial
militar, narrou que realizava patrulhamento móvel, por
meio de motocicleta policial, quando foi irradiada a
ocorrência de tráfico. Iniciou diligência na região.
Visualizou o réu, que conduzia um motociclo, e determinou
que estacionasse. Contudo o imputado tentou fugir, em
sentido
contrário,
pela
via
pública.
Após
breve
perseguição, logrou êxito em deter o denunciado. Em busca
veicular, no interior do baú da moto, que o réu guiava,
apreendeu
dois
tijolos
de
maconha.
Indagado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521583-98.2019.8.26.0228 -Voto no 42288 k
4
informalmente, o averiguado revelou que trabalhava como
“aviãozinho” para o tráfico, e fazia mais ou menos 30
(trinta) ou 40 (quarenta) dias que havia saído da cadeia.
Posteriormente, o réu retratou-se e disse que a droga
apreendida era para uso próprio. Em Juízo, reconheceu o
réu como a mesma pessoa que sua equipe deteve, na
oportunidade. (gravação
transcrição sentença - fls.
143).
Tal depoimento está em consonância com os
depoimentos efetivados na fase extrajudicial e deve ser
valorizado: policiais são testemunhas como qualquer outra
pessoa, levando a que a impugnação contra eles dirigida
seja específica, demonstrando a ausência de imparcialidade
ao depor, não genérica pela origem, o que não pode ser
acolhido.
Ademais, além de assumir o compromisso
legal e responder pelo falso testemunho, se comprovado,
policiais além disso que é comum ao particular podem ter
problemas funcionais intransponíveis, levando ao cuidado
em seus depoimentos.
A simples negativa de que não vendia as
drogas, esbarra no depoimento do policial e no encontro de
quantidade razoável de droga, quase 1 kg de maconha, sendo
difícil que a tivesse apenas para consumo próprio, que
sequer foi comprovado. Ademais disso, difícil crer que
dispusesse de um mil reais apenas para não ter que ir até
uma biqueira.
A versão de que estivesse trabalhando,
também não foi comprovado, pois a afirmação de que estava
voltando de uma entrega, deveria ao menos estar com algo
que a comprovasse, mas como dito não havia endereço ou
qualquer papel de interesse.
Nem se diga que a droga encontrada seria
apenas para consumo próprio, pois por si só não afasta a
conduta e tráfico. De qualquer modo, o ser usuário não
espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo
porque há necessidade de dinheiro para manutenção do
vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário
vende para terceiros, para conseguir manter o próprio
vício. Em regra, a paga é em espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521583-98.2019.8.26.0228 -Voto no 42288 k
5
O fato de não ter sido preso praticando o
comércio também não o beneficia, pois o ato de
“transportar” a droga, não configurando ser somente para
uso próprio, já configura o delito ora imputado, sendo
desnecessária a comprovação de comercialização, por ser
crime de ação múltipla, consumando-se com o simples ato de
ter em seu poder, afastando-se a desclassificação almejada.
Assim, era mesmo de rigor a condenação.
A pena foi fixada acima do mínimo legal
diante dos maus antecedentes, bem como diante da agravante
de
reincidência,
comprovados
pelas
condenações
já
transitadas em julgado, devendo permanecer, posto que
beneficiado com aumento de apenas 03 meses para cada fase.
Na terceira fase o redutor não foi aplicado
por falta de requisito da primariedade.
O regime prisional deve ser mantido, sem
qualquer outro beneficio visto que anteriormente concedido
não se mostrou adequado para se evitar a reiteração do
apelante pela senda criminosa. Anote-se que o apelante
estava em cumprimento de pena quando tornou a se envolver
com a prática de conduta criminosa.
Dessa forma, conhecendo do apelo, NEGO
PROVIMENTO a ele.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator